Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA, em favor do paciente, Gilney Miranda de Almeida, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL, que nos autos de no 1009583-48.2021.8.11.0042, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
O Impetrante assevera que, foi preso em flagrante em 03/07/2021 e por ocasião da audiência de custódia, esta foi convertida em prisão preventiva.
Narra que, apresentado pedido de revogação da segregação cautelar, este restou indeferido.
Argumenta que, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à substituição da prisão preventiva por medida diversa, como monitoramento eletrônico.
Sustenta que possui trabalho lícito, bem como afiguram-se ausentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, substituindo-se a segregação cautelar por medida diversa da prisão.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos verifica-se que o presente feito não reclama solução urgente passível de exame em plantão.
Insta salientar que o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não se verifica na hipótese.
Ante o exposto, após o retorno do expediente normal de trabalho, redistribua-se os autos na forma regimental.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista